Tribunal: CARF
Processo: 18186.733039/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.733039/2015-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
EZANCE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.733039/2015-36
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733039/2015-36

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 5/10/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 31/10/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- a decisão recorrida não teria analisado os itens 21 a 28 de sua defesa, acerca da
aplicação das disposições do artigo 38-B, da Lei Complementar no 123, de 2006.
- a multa não deveria prosperar uma vez que teria ocorrido a denúncia espontânea
da infração com pagamento dos tributos devidos, o que excluiria sua responsabilidade.
- a autuação não indicaria qual o prazo legal para entrega da GFIP, o que ensejaria
a decretação de sua nulidade.
- parte do crédito exigido estaria prescrito.
- não teria sido notificada da exigência, o que também ensejaria a nulidade do
feito fiscal.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Verifico que a autuação aponta cada competência com GFIP em atraso, o prazo
para sua entrega e a data da efetiva entrega, bem como o fundamento legal para a exigência da
multa, não podendo prosperar a alegação de nulidade do feito.
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar
que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar
em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa por
atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte.
O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor a prestação tributária. Isto se dá quando
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733039/2015-36

esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
o que ainda não ocorreu nestes autos.
No que concerne ao artigo 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006, as
reduções ali previstas, se aplicáveis, ficariam a cargo da Unidade da RFB de jurisdição da
recorrente, que é competente para controlar o crédito exigido, prescindindo de qualquer comando
dos órgãos julgadores. Acrescento que o benefício poderia ser solicitado no caso de pagamento
da exigência no prazo de trinta dias da notificação, na forma do inciso II, do parágrafo único, do
artigo 38-B, ou seja, caso a opção fosse pelo pagamento da exigência. Ao optar pela discussão da
exigência na esfera administrativa, os contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas
perdem o direito a esse benefício.
Quanto a sua ciência, verifico que se deu de forma regular, conforme comprova o
Aviso de Recebimento da correspondência à fl.14. Verifico que a recorrente apresentou sua
defesa citando e juntando cópia da autuação, o que corrobora a regularidade da intimação.
Dessa feita, rejeito as preliminares suscitadas.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
Depreende-se que a recorrente entende que caberia ao Fisco intimá-la previamente
à emissão da autuação. Entretanto, no caso, não houve necessidade dessa intimação, pois a
autoridade autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito tributário
devido. A prova da infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data
efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento. A aplicação da multa decorre do
descumprimento da obrigação acessória de entrega da declaração, que se consuma com a simples
não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733039/2015-36

No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital